Tribunal: STF
Processo: Rcl 76340
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Construtora Alavanca Ltda. e outro opõem embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, sem resolução de mérito, ante à juntada de documentos de processo diverso do presente caso, não sendo sanado o defeito apontado no despacho que proferi.



    Os embargantes articulam omissões e contradições na decisão embargada, ante suposta ausência de motivação e fundamentação acerca das teses por ela suscitadas, o que afrontaria o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Insistem nas razões pelas quais entende que a autoridade reclamada, ao julgar o agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, obstou injustamente a remessa do apelo extremo a esta Suprema Corte.



    Requerem o acolhimento e provimentos dos declaratórios para suprir as omissões e contradições apontadas, e, ao final, julgar procedente a presente reclamação.



    É o relatório. Decido.



    A decisão reclamada julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:



    “Em 23/02/2025, determinei a emenda da petição inicial para que a parte reclamante juntasse a integralidade dos autos no qual proferido o ato reclamado nos autos do Processo nº 0016687- 31.2019.8.26.0602/50002. 



    Não obstante expressa determinação de emenda, a parte reclamante protocolou a Petição nº 22658/2025, sem, contudo, sanear o defeito apontado, uma vez que juntou documentos relacionados ao Pedido de Uniformização nº 0000102-92.2022.8.26.9009 e à Reclamação nº 2025123- 63.2023.8.26.0000, processos diversos do presente caso. 



    Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único, e 319, inciso V e VI, todos do CPC).” 



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    Nas razões do recurso, a parte suscita “contradições e omissões” totalmente desvinculadas da fundamentação traçada na decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação.



    A ausência de argumentos na petição dos embargos de declaração com a finalidade de demonstrar vício interno ao julgado nesta reclamatória demonstra se tratar de recurso manifestamente improcedente e protelatório, o que justifica a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, não havendo que se falar em violação aos postulados do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, tendo sido a jurisdição regularmente prestada mediante decisão de negativa de seguimento da reclamação constitucional, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e aplico a multa do § 2º do art. 1.026, do CPC, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão do valor irrisório da causa, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem do processo em referência nesta reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência desta decisão à parte beneficiária para que proceda como entender de direito.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente